Tribunal: TJSP
Processo: 1004013-36.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Comodatários em mora – Esbulho caracterizado – Posse dos autores comprovada – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004013-36.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes JENIFFER
RICHARDI COUTINHO DA CRUZ e MAYCON CRISTIANO DA CRUZ
CAETANO, são apelados EDSON AZEVEDO COUTINHO e ANA LUCIA
VENANCIO COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004013-36.2018.8.26.0344 - Marília
2
VOTO No: 29566
APEL.No: 1004013-36.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : JENIFFER RICHARDI COUTINHO DA CRUZ E MAYCON
CRISTIANO DA CRUZ CAETANO (JUST GRAT)
APDO. : EDSON AZEVEDO COUTINHO E ANA LÚCIA VENÂNCIO
COUTINHO (JUST GRAT)
AÇÃO
POSSESSÓRIA

Reintegração
de
posse

Comodatários em mora Esbulho caracterizado Posse dos
autores comprovada
Sentença de procedência mantida

Recurso não provido, com majoração dos honorários de
sucumbência (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida
a fls. 95/97 que foi julgado procedente o pedido de
reintegração de posse formulado pelos apelados em face dos
apelantes, fundado em relação de comodato verbal.
Os apelantes afirmam que o r. decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que não foi atendida a
vontade das partes no sentido de se realizar nova audiência
para conciliação e formalização de um acordo; que a
apelante possui um filho recém-nascido e está desempregada,
de modo que a ordem de despejo no prazo de 30 dias muito a
prejudica.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo no
tocante à tutela antecipada e no duplo efeito quanto aos
demais termos do decisum.
Contrarrazões a fls. 341/342.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
Depreende-se
dos
autos
que
os
apelantes,
respectivamente genro e filha dos apelados, vêm ocupando o
imóvel destes de forma gratuita, em razão de comodato
verbal, não o tendo desocupado mesmo depois de notificados
para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004013-36.2018.8.26.0344 - Marília
3
É da natureza desse ajuste que o empréstimo
gratuito de bem imóvel sem prazo preestabelecido chega a
seu termo com a manifestação inconteste do cedente.
No caso, os apelados comprovaram a regular
notificação dos apelantes, resolvendo, assim, a relação de
comodato, de sorte que a sua permanência no imóvel,
efetivamente, caracteriza o atentado à posse, na forma de
esbulho possessório.
Ressalte-se, como bem salientou o MM. Juiz, que o
fato de os apelantes terem um bebê não afasta o dever deles
de desocupar o imóvel, “uma vez que o conjunto de deveres e
obrigações decorrentes do poder familiar compete, a princípio,
aos pais e não aos avós” (fls. 96).
E, quanto ao prazo concedido para a desocupação,
qualquer dilação depende de anuência dos apelados, diante
de seu direito de serem reintegrados na posse do bem.
Por último, eventual acordo entre as partes
prescinde da designação de audiência, já que não necessita
da intervenção do Juízo para sua concretização.
Em vista dessas circunstâncias, o acolhimento do
pedido inicial era mesmo de rigor, ficando majorados, em
consequência do resultado do julgamento, para R$ 1.000,00
os honorários dos patronos dos apelados, na forma do art.
85, §§ 1° e 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com majoração dos honorários de sucumbência.
PAULO PASTORE FILHO
Relator